Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721019-62.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EDSON ALVES FELIPE RECORRIDAS: PARQUE DO CORUMBA IMÓVEIS LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DESFILIAÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação à fixação de prazo para a entrega das obras de infraestruturas nos padrões referidos no Decreto no 148/20, por ausência de interesse recursal, se a parte apelante não tiver sucumbido nesse ponto. 2. Na condição de proprietário do imóvel e condômino, o autor é responsável pelo pagamento das obrigações decorrentes da relação condominial, mesmo de condomínio constituído sob a forma de associação, conforme previsto no art. 1.336, inciso I, do CC. 3. O simples pedido de desfiliação da associação - negado em conformidade com o estatuto -, não constitui motivo de inadimplemento. 4. Não tendo os réus praticado qualquer ato ilícito na demora da individualização da matrícula das unidades imobiliárias, sequer em promover cobrança de taxas condominiais, o pedido de reparação por danos morais deve ser julgado improcedente. 5. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 36-A da Lei 6.766/79, sob o argumento de que não é filiado à associação de moradores, porquanto não há provas de que anuiu com a sua criação ou com a inclusão de seu nome como associado; b) artigos 1.131, 1.132 e 1.133, todos do Código Civil, uma vez que não foi demonstrada a regular constituição de condomínio edilício. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Sustenta, ainda, que a cobrança de taxa de manutenção de moradores não associados contraria as teses firmadas nos Temas 492 do STF e 882 do STJ. Por fim, requer a condenação das partes recorridas ao pagamento de indenização por danos morais. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 36-A da Lei 6.766/79, 1.131, 1.132 e 1.133, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também descabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de condenação das partes recorridas ao pagamento de indenização por dano moral. Isso porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe 7/5/2024). Igualmente, o apelo não pode seguir com fulcro no invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso." (AgInt no REsp 1.615.259/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à aplicabilidade dos Temas 492 do STF e 882 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque os referidos precedentes tratam de situações em que há cobranças de taxas de proprietários não associados, enquanto no caso dos autos a turma julgadora entendeu que o recorrente é condômino. Como já dito, rever tal posicionamento demandaria o reexame de provas e contratos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021